Tribunal: CARF
Processo: 10283.900210/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900210/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.603 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
INCENTIVO
DE
REDUÇÃO
DO
IMPOSTO.
SUDENE.
RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DE FRUIÇÃO.
Apresentado o requerimento de redução do pagamento do imposto, considerar-
se-á a interessada automaticamente no pleno gozo do benefício pretendido, a
partir da data da expiração do prazo de 120 dias do respectivo protocolo no
caso de a mesma não ser notificada da decisão contrária ao pedido.
REVISÃO DE OFÍCIO DO PER/DCOMP.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado,
mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para afastar o óbice à apreciação do pedido devendo os autos retornarem à
Unidade de Origem para a aferição da certeza e liquidez do crédito e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.602, de 16 de
junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10283.900460/2017-11, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900210/2016-08
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900210/2016-08

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Conforme bem relatado pela DRJ, versam os autos sobre a Declaração de
Compensação transmitida eletronicamente com base em créditos relativos ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Nos termos, em parte, do Relatório DRJ:
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior [...]
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Assim, [...], foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório [...] cuja decisão não
homologou a compensação declarada por inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão [...], bem como da cobrança dos débitos declarados, o sujeito
passivo apresentou [...] manifestação de inconformidade [...]acrescida de documentação
anexa.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado
e apresenta a seguinte argumentação:
transmitiu dois PER/DCOMP para utilizar o crédito apurado em março de 2013,
incluindo a declaração de compensação objeto dos presentes autos e o PER/DCOMP
[...]
após reapuração do imposto e constatação do pagamento a maior, procedeu à retificação
da DCTF, objetivando apontar qual o débito devido;
a não homologação do PER/DCOMP teria decorrido do fato de não terem sido aceitas
pela Receita Federal a retificação das DCTF do período, em função da não admissão de
Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ de que trata o Decreto no
4.212/2002.
os mencionados pedidos de reapuração teriam tomado por base o benefício de redução
de 75% do IRPJ, no que concerne às receitas de vendas relativas aos produtos cervejas,
refrigerantes, concentrados e rolhas metálicas.
assim, teriam sido enviados novos Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução
do IRPJ com base nas receitas de vendas relativas aos produtos cervejas, refrigerantes e
concentrados;
tais benefícios não teriam sido apreciados dentro do prazo de cento e vinte dias, razão
pela qual a Requerente teria passado a considerar a redução de 75% do IRPJ, em razão
do suposto reconhecimento tácito de que trata o art. 60, §2o, da Instrução Normativa no
267/02;
a aceitação das retificações das DCTFs e, consequentemente, a homologação do
PER/DCOMP, dependeria da apreciação dos aludidos Pedidos de Reconhecimento do
Direito de Redução do IRPJ, uma vez que o deferimento dos referidos pedidos tem o
condão de permitir o aproveitamento do benefício (i) a partir do ano calendário
subsequente àquele em que o projeto de instalação, ampliação, modernização ou
diversificação entrar em operação, nos termos do art. 12, §12, da Medida Provisória no
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900210/2016-08

2.199-4/2001, com a redação dada pelo art. 32 da Lei no 11.196/2005, em relação ao
Laudo Constitutivo no 215/2009, emitido em 22.12.2009, e (ii) a partir do ano
calendário da expedição do laudo, nos termos do art. 88 da Instrução Normativa no
267/02, em relação aos Laudos Constitutivos no 029/2012 e 067/2013;
Ao final, dentre os pedidos registrados, requer que seja determinada a suspensão do
processo até a apreciação dos novos Pedidos de Reconhecimento do Direito de Redução
do IRPJ[...], referente ao produto refrigerante; [...], referente ao produto cervejas; [...],
referente ao produto concentrados.
O direito creditório em litígio também foi objeto do PAF [...]
Apreciados os argumentos da Manifestação de Inconformidade, restou mantido o
Despacho Decisório, sob fundamento de que a não homologação do PER/DCOMP decorreu do
fato de que a retificação da DCTF do período também não foi homologada pela Receita Federal
do Brasil. A não admissão de Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ de que
trata o Decreto no 4.212/2002 impossibilitou a comprovação da existência do crédito que se
pretende compensar, de modo que uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não
há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário pleiteando a reforma do julgado
para homologar a compensação requerida através do PER/DCOMP, tendo em vista o seu
manifesto direito ao benefício da redução do IRPJ, que gerou o pagamento a maior utilizado na
compensação ou que ao menos, seja provido o presente apelo para homologar a compensação até
o valor equivalente ao crédito decorrente da redução do IRPJ sobre os produtos incentivados
“Concentrado, base e edulcorante para bebidas não alcóolicas”, vez que era válido, vigente e
eficaz o Ato Declaratório Executivo no 81/2004, que expressamente legitimava a fruição do
benefício fiscal em questão.

É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
por isso, dele tomo conhecimento.
Descreve a Recorrente que apresentou duas declarações de compensação
(PER/DCOMP). A primeira, transmitida através do PER/DCOMP no
11214.22392.251114.1.3.04-3609, da qual foram utilizados R$ 438.965,35 do montante
do crédito original, não homologado pelo Despacho Decisório ora tratado. O saldo
remanescente de R$ 106.369,89, foi objeto de pedido posterior, através do
PER/DCOMP no24133.73971.300115.1.3.04-9162.
Esclarece que a não homologação do PER/DCOMP decorreu do fato de a retificação da
DCTF do período também não foi homologada pela Receita Federal do Brasil –
Manaus, em razão da não admissão de Pedidos de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ de que trata o Decreto no 4.212/2002 (doc. 07 da Manifestação de
Inconformidade), o que impossibilitou a comprovação da existência do crédito que se
pretende compensar. Todavia, para os períodos envolvidos foram solicitados novos
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900210/2016-08

Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução de 75% do IRPJ, que ratificariam a
compensação objeto do PER/DCOMP no 11214.22392.251114.1.3.04-3609.
Contudo a Manifestação de Inconformidade, sob o fundamento de que os Pedidos de
Reconhecimento do Direito à Redução de IRPJ não foram admitidos, pelo suposto
descumprimento de requisitos formais, nos seguintes termos:
No caso em análise, em síntese, a contribuinte restringe-se a alegar que os novos
Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, caso admitidos,
permitiriam a homologação das DCOMP, em razão da conexão entre a
Declaração de Compensação e os Processos Administrativos no
18365.721839/2015-04, 18365.721838/2015-51 e 18365.720813/2016-11.
Ocorre que o Parecer SEORT/DRF/MNS no 348, de 14 de setembro de 2016,
analisando o Processo Administrativo no 18365.721839/2015-04, em síntese,
apresenta as seguintes informações:
1 - Trata o presente processo de pedido de reconhecimento do direito à Redução
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fl. 2), formulado, em 05/08/2015, pela
empresa AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA., CNPJ no 03.134.910/0001-
55, localizada na área de atuação da SUDAM, relativo à MODERNIZAÇÃO
TOTAL, para a produção de até 2.281.193 hectolitros/ano de refrigerante,
conforme Laudo Constitutivo no 029/2012 (fl. 5), expedido pela SUDAM.
(...)
14 - Através do item V do Termo de Intimação SEORT/DRF/MNS no 008/2016,
solicitou-se do contribuinte a apresentação de uma planilha especificando, para
cada ano calendário, a que produtos se refere a parcela da RECEITA com
Redução de 75% e/ou 12,5%, informando o percentual de cada produto em
relação à RECEITA, e o seu respectivo Laudo Constitutivo e Ato Declaratório
Executivo.
15 - O contribuinte atendeu parcialmente o item V da intimação supracitada,
apresentando planilhas para os exercícios de 2012, 2014 e 2015, deixando de
apresentar a planilha do exercício 2013. Também deixou de informar o Laudo
Constitutivo e respectivo ADE que autorizasse a utilização dos referidos
benefícios.
16 - Com base nas planilhas apresentadas pela empresa (fls. 175-177), elaborou-
se a planilha abaixo, onde é demonstrada a utilização do benefício fiscal por
produto:

18 - Com relação ao Laudo Constitutivo no 029/2012, constatou-se que o mesmo
já havia sido apresentado, à Receita Federal do Brasil, em 2012, através do
processo administrativo no 18365.722542/2012-13.
19 - Tal pedido foi considerado como NÃO ADMITIDO, através do Parecer
SEORT/ DRF/MNS No 068/2013, o qual o contribuinte tomou ciência, via AR,
em 12/06/2013.
20 - A requerente apresentou novo pedido, com base no mesmo Laudo
Constitutivo, em 05/08/2015. Este novo pedido apresentado nos remete a duas
situações. Em primeiro lugar, significa a concordância do contribuinte com
aquele Parecer que considerou como NÃO ADMITIDO o seu pedido anterior.
Em segundo, com base no § 1o do art. 60 da Instrução Normativa SRF no
267/2002, a requerente só poderia passar a utilizar o benefício fiscal a partir do
121o dia da apresentação de seu pedido, sem que a RFB tivesse se pronunciado a
respeito de seu pedido.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900210/2016-08

21 - Da análise acima, temos que a empresa só poderia se valer do benefício
fiscal atribuído ao Laudo Constitutivo no 029/2012, a partir de 04/12/2015. Do
quadro do item 16 deste Parecer, constatamos que a requerente vem se valendo
do respectivo benefício fiscal desde 2014, sem qualquer amparo ou autorização
por parte da Receita Federal do Brasil, ainda mais que a mesma já teve o mesmo
pedido considerado como NÃO ADMITIDO anteriormente, o que significa que a
empresa NÃO poderia estar se valendo do benefício fiscal da redução do IRPJ
para o produto refrigerante.
22 - A mesma situação se repete para os produtos concentrado e cerveja e chopp,
conforme veremos a seguir.
23 - Contribuinte apresentou, em 13/04/2016, através do processo administrativo
no 18365.720813/2016-11, Pedido de Redução do IRPJ, tendo por base o Laudo
Constitutivo no 067/2013, referente ao produto concentrado. Este pedido já havia
sido apresentado em 2013, através do processo no 18365.722952/2013-37, tendo
sido o mesmo considerado como NÃO ADMITIDO através do Parecer
SEORT/DRF/MNS no 00469/2014, o qual o contribuinte tomou ciência
eletrônica, por decurso de prazo, em 17/10/2014.
24. Aqui, como no caso anterior, valem, igualmente, para o produto concentrado,
a análise realizada nos itens 20 e 21 deste Parecer, sendo que neste caso, a data a
partir da qual o contribuinte poderia se valer do benefício da redução do IRPJ
seria 12/08/2016.
25 - Contribuinte apresentou, em 05/08/2015, através do processo administrativo
no 18365.721838/2015-51, Pedido de Redução do IRPJ, tendo por base o Laudo
Constitutivo no 215/2009, referente ao produto cerveja e refrigerante. Este pedido
já havia sido apresentado em 2010, através do processo no 10283.001140/2010-
18, tendo sido o mesmo considerado como NÃO ADMITIDO através do Parecer
SEORT/DRF/MNS no 00468/2014, o qual o contribuinte tomou ciência
eletrônica, por decurso de prazo, em 16/10/2014.
26 - Aqui, igualmente aos dois casos anteriores, valem para o produto cerveja e
refrigerante, a análise realizada nos itens 20 e 21 deste Parecer, sendo que neste
caso, a data a partir da qual o contribuinte poderia se valer do benefício da
redução do IRPJ seria 04/12/2015.
(...)
29 - O único produto, para o qual a empresa vem se valendo do uso do benefício
fiscal de redução do IRPJ de forma regular, são as rolhas, cujo benefício
encontra-se amparado no Laudo Constitutivo no 081/2006, para o qual foi
emitido o Ato Declaratório Executivo no 171/2006, de 23/11/2006, amparando a
utilização do referido benefício até 31/12/2015.
30 - Portanto, pelo exposto até o momento, tem-se que o contribuinte valeu-se,
de forma irregular, por não ter autorização da Receita Federal do Brasil, de
benefício fiscal de redução do IRPJ, no montante aproximado de R$
210.000.000,00, somente nos anos calendário de 2011 a 2014, desconsiderando-
se, neste caso, o ano de 2012.
(...)
32 - Através das consultas realizadas, foi constatado a existência de pendências
junto à Receita Federal do Brasil, sendo estas a existência de débitos, num total
de 4 (quatro), em cobrança em conta corrente, referente à PIS (5434), de
17/05/2013, COFINS (5442), de 17/05/2013, e CIDE (8741), de 09/2013 e
09/2015, além de divergência de GFIP x GPS, para o período de apuração
07/2016, referente ao CNPJ 03.134.910/0002-36. Tais pendências são fatores
impeditivos para emissão da Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União bem como da Certidão de Débitos
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900210/2016-08

33 - Em consonância ao disposto nas normas legais e regulamentares acima
mencionadas, NÃO pode prosperar o Pedido de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ apresentado, por NÃO se encontrar a empresa em situação de
regularidade fiscal, visto que, além de estar valendo-se da utilização de
benefícios fiscais sem a devida autorização por parte da Receita Federal do
Brasil, a mesma ainda possui pendências de débitos em aberto, sendo tais débitos
impeditivos para a emissão da Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e da Certidão de Débitos Relativos
às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros.
34 - Pelo até aqui exposto, entendo que o pedido ora analisado deve ser
considerado como NÃO ADMITIDO, por não estar completo em todos os seus
requisitos formais.
(...)
35 - A IN 267/2002 dispõe sobre os incentivos fiscais decorrentes do imposto
sobre a renda das pessoas jurídicas, tratando, nos artigos 59 e 60 sobre o
reconhecimento do direito à isenção do imposto:
(...)
36 - Portanto, sendo o pedido considerado NÃO ADMITIDO, não poderá a
requerente gozar da redução pretendida, como determina o § 2o do artigo 60, já
que o § 8o, do mesmo artigo, especifica que, no caso de não admissibilidade do
pedido, não fluirá o prazo de 120 dias, ficando a empresa IMPEDIDA de
utilizar-se do benéfico enquanto não apresentar novo pedido, atendendo todos os
requisitos formais e materiais.
37 - Ressalte-se que não caberá manifestação de inconformidade contra esta
decisão proposta. Contudo, a requerente poderá realizar novo pedido após o
saneamento das irregularidades apresentadas, conforme dita o referido § 7o.
Nesse mesmo sentido, o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 347/2016,
não admitiu o Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ.
Despacho de Encaminhamento (Processo Administrativo no 18365.721839/
2015-04) de 19/01/2017 informa o seguinte:
Sr. Chefe, Este processo já possui decisão desfavorável ao contribuinte, já tendo
o mesmo tomado ciência desta decisão. Após a decisão apresentou resposta à
intimação, mas sem qualquer efeito sobre o resultado do processo. Desta forma,
nada mais havendo a ser feito no mesmo, proponho que o processo em epígrafe
seja arquivado pelo prazo legal estabelecido em legislação.
Portanto, a contribuinte não tem razão em suas alegações.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há
o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.

Contrapondo os fundamentos de decidir da DRJ, a Recorrente demonstrou que débito de
IRPJ (lucro presumido), com vencimento em 30/04/13, informado na DCTF original,
era de R$ 2.976.310,97, foi pago por meio de dois DARFs, nos valores de R$
138.727,80 e R$ 2.837.583,17 e que após a reapuração do imposto referente ao primeiro
trimestre de 2013, constatou a realização de pagamento a maior e procedeu à retificação
da DCTF para apontar qual o débito devido e utilizar o montante para compensação de
outros tributos federais, ou seja, que havia promovido um pagamento de DARF no valor
de R$ 2.837.583,17, ao passo que o tributo devido para o período era somente de R$
2.292.247,93, gerando um crédito de R$ 545.335,24.
Considerando que a mencionada não homologação da retificação da DCTF teve origem
na indevida não admissão dos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ
previsto no art. 23 do Decreto-Lei no 756/69 c/c art. 3 do Lei no 9.532/971, o
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900210/2016-08

Recorrente esclareceu que a reapuração do IRPJ de 2013 tomou por base o benefício de
redução de 75% (setenta e cinco por cento) do IRPJ, declarado na DIPJ de 2014, ano-
calendário 2013, no que concerne às receitas de vendas relativas aos produtos
“Cervejas”, “Refrigerantes”, “Concentrado” e “Rolhas metálicas” e que tais benefícios
foram objeto de pedidos de reconhecimento perante a Secretaria da Receita Federal e
não foram apreciados dentro do prazo de cento e vinte dias, razão pela qual a Recorrente
passou a considerar a redução de 75% (setenta e cinco por cento) do IRPJ, em razão do
reconhecimento tácito de que trata o art. 3o, §2o, do Decreto n. 4212/2002.
No entanto, alguns dos Pedidos de Reconhecimento do Direito de Redução do IRPJ
foram inadmitidos, assim, as retificações das DCTFs do ano-calendário 2013 não foram
aceitas, impedindo, consequentemente, o reconhecimento da compensação não
homologada pelo Despacho Decisório em discussão.
Neste ponto, entendo que cabe reforma da decisão de origem, ao passo que restou
demonstrado pela Recorrente, que ela com fulcro no §7o do art. 603, da Instrução
Normativa no 267/02, apresentou novos Pedidos de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ, referentes ao ano-calendário 2013 (docs. 11, 12 e 13 da Manifestação
de Inconformidade) em 05/08/2015 e 13/04/2016. Considerando-se que o prazo de cento
e vinte dias para reconhecimento tácito dos referidos pedidos expirou em 03/12/2015 e
11/08/2016, a Empresa começou a usufruir dos benefícios, com base no supracitado art.
60, §2o, da Instrução Normativa no 267/02.
No caso concreto, não se apreciou nenhum dos Pedidos de Reconhecimento de
Benefício da Recorrente dentro do prazo de 120 dias.
Portanto, a partir dos 120 dias decorridos da primeira apresentação de cada pedido de
reconhecimento do incentivo fiscal (as subsequentes se deram por mero
conservadorismo), consubstanciou-se o pleno gozo, que autoriza a Recorrente a fruir da
redução do IRPJ postulada, pois a teor do Decreto 4.212/2002, o pleno gozo se instaura
com a demora superior a 120 dias da Receita Federal do Brasil na análise dos Pedidos
de Reconhecimento de Benefício e se encerra tão somente com o advento de decisão
irrecorrível, denegatória quanto ao mérito do incentivo.
Conforme evidenciado em planilha trazida pela Recorrente em seu Recurso Voluntário,
os pedidos de reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ para 2013, em relação à
produção de “Cervejas”, “Refrigerantes” e “Concentrado”, não foram apreciados dentro
do prazo de 120 dias.

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900210/2016-08

Demonstrados tais fatos, entendo assistir razão à Recorrente quando aponta que pela
lógica do Decreto 4.212/2002, que diz que somente o despacho irrecorrível de mérito
afasta o pleno gozo, tem-se, desde logo, que ela está em pleno gozo.
Somando a esse fundamento, tem-se também que única interpretação possível do art.
60, §8o, da IN 267/2002, seria aquela no sentido de que o despacho de
inadmissibilidade só teria o efeito de afastar o pleno gozo quando proferido antes dos
próprios 120 dias.
Neste sentido destaco o Acórdão 1401-003.598, de relatoria do I. Conselheiro Luiz
Augusto Souza Gonçalves, de 17 de julho de 2019.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
INCENTIVO
DE
REDUÇÃO
DO
IMPOSTO.
SUDENE.
RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DE FRUIÇÃO.
Apresentado o requerimento de redução do pagamento do imposto, considerar-
se-á a interessada automaticamente no pleno gozo do benefício pretendido, a
partir da data da expiração do prazo de 120 dias do respectivo protocolo no caso
de a mesma não ser notificada da decisão contrária ao pedido.
Isto, porque o § 2° do art. 60 da IN/SRF n° 267, de 2002, é peremptório ao determinar
que uma vez expirado o prazo para apreciação do requerimento (§ 10), sem que a
requerente tenha sido notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não
sobrevier decisão irrecorrível, deve-se considerá-la automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida, a partir da data da expiração do prazo.
Desse modo, o fundamento apresentado no Despacho Decisório, de que a não
homologação do PER/DCOMP decorreu do fato de que a retificação da DCTF do
período também não ter sido homologada pela Receita Federal do Brasil – Manaus, em
razão da não admissão de Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ de
que trata o Decreto no 4.212/2002, o que impossibilitou a comprovação da existência do
crédito pretendido, resta prejudicado.
De modo que, o deferimento do crédito pleiteado e a homologação da compensação
declarada, restam condicionados a aferição da liquidez e certeza do crédito informado
pela contribuinte a ser compensado.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900210/2016-08

Para tanto, não se afasta a competência da autoridade da DRF de verificar a ocorrência
da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do
crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Feitas estas considerações, voto por conhecer parcialmente do pedido do contribuinte e,
nessa parte, dar provimento ao recurso tão somente para admitir o direito ao benefício
da redução do IRPJ, que gerou o pagamento a maior utilizado na compensação e deu
origem à formulação do pedido de compensação, nos termos da fundamentação acima, e
afastar o óbice de revisão de ofício do Per/DComp apresentado.
Restitua-se os autos para análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para afastar o
óbice à apreciação do pedido devendo os autos retornarem à Unidade de Origem para a
aferição da certeza e liquidez do crédito e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para afastar o óbice à apreciação do pedido devendo os autos retornarem à Unidade de
Origem para a aferição da certeza e liquidez do crédito e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital